Tribunal: TJPA
Processo: 0806875-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10233 - Redistribuição
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806875-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Sobrestamento de Pedidos de Aposentadoria de Servidores Públicos. Ausência de Interesse Recursal. Embargos Rejeitados.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de interesse recursal do Estado do Pará, diante da decisão que determinou o sobrestamento de pedidos de aposentadoria de servidores públicos.

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado, especificamente quanto ao reconhecimento do interesse recursal do embargante, alegado como intrínseco pela condição de parte no processo originário.

3. Não se configura erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, quando o que se aponta é mera discordância quanto à interpretação jurídica dada pela Turma, que considerou ausente o interesse recursal do embargante.

4. O simples fato de ser parte no processo não é suficiente para caracterizar interesse recursal, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto ou afetação direta aos interesses do embargante.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 996 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/09/2024 a 23/09/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 20595346) opostos pelo
Estado do Pará
contra o acórdão (Id. 20323150) proferido por esta Egrégia Turma, que, à unanimidade,
não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, uma vez que não restou demonstrado qualquer prejuízo ou afetação direta ao patrimônio ou interesses do Estado do Pará pela decisão agravada, que determinou o sobrestamento dos pedidos de aposentadoria de servidores públicos.

O embargante alega, em síntese, a existência de erro material no acórdão, ao concluir pela ausência de interesse recursal. Argumenta que a decisão agravada impõe restrições significativas à administração pública e à gestão de recursos humanos e financeiros do Estado, o que configuraria interesse recursal. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar o alegado erro material, de modo a conhecer do recurso e enfrentar o mérito do agravo de instrumento.

Contrarrazões infirmando os termos dos embargos de declaração (Id. 21363112).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração têm como objetivo precípuo sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, salvo em situações excepcionais em que a alteração da decisão seja consequência direta da correção de eventual vício apontado.

Transcrevo a emanta do acórdão embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE PEDIDOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO AGRAVANTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA.

1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará,

contra decisão proferida nos autos de ação civil pública que deferiu a medida liminar, determinando o sobrestamento de pedidos de aposentadoria dos servidores públicos requeridos na ação;

2
. O interesse recursal é requisito intrínseco do recurso, consistindo na necessidade/utilidade de obter provimento jurisdicional mais favorável que a decisão de primeira instância;

3
. O pedido de sobrestamento de pedidos de aposentadoria dos servidores públicos, deferido parcialmente na origem, não afeta o interesse do agravante, não demonstrando utilidade ou necessidade do recurso;

4
. Inexistindo qualquer prejuízo ou afetação ao patrimônio ou interesses do agravante, não há interesse recursal na presente demanda;

5.
Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento acolhida por ausência de interesse recursal do agravante;

6.
Agravo de Instrumento não conhecido.”

O embargante alega que
houve erro material
ao se concluir pela ausência de interesse recursal do Estado do Pará. Afirma que a decisão de sobrestamento dos pedidos de aposentadoria afeta diretamente a administração pública, justificando, assim, o interesse recursal.

Entretanto, ao analisar detidamente as razões do embargante, verifico que não se trata de erro material, mas sim de inconformismo com o julgamento proferido. O que o embargante denomina “erro material” é, na verdade, uma discordância quanto à interpretação dada por esta Turma ao não reconhecer o interesse recursal do Estado. Importa esclarecer que o “erro material” a que se refere o Código de Processo Civil se limita a equívocos evidentes, como erros de cálculo ou digitação, e não abrange divergências interpretativas ou de julgamento.
Assim, não identifico qualquer erro material no acórdão embargado.

O embargante
sustenta que a legitimidade recursal do Estado
decorre do
artigo 996 do Código de Processo Civil
, alegando que, na condição de parte no processo de origem, há interesse recursal intrínseco. Contudo, este ponto já foi amplamente analisado e decidido no acórdão embargado.

A decisão agravada, ao determinar o sobrestamento dos pedidos de aposentadoria, não causou qualquer prejuízo concreto ou afetação direta ao patrimônio ou interesses do Estado do Pará. O simples fato de ser parte no processo originário não é suficiente para caracterizar o interesse recursal, sendo necessário que a decisão impugnada cause algum reflexo prático adverso. Como esse reflexo, a conclusão deste Colegiado pela ausência de interesse recursal é legítima e encontra-se devidamente fundamentada.

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024